Tribunal: TJSP
Processo: 2189699-39.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
O requerido opôs embargos de declaração ao acórdão do 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, alegando contradição quanto à concessão de gratuidade sem que houvesse pedido nesse sentido e omissão sobre o levantamento de depósito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
O requerido opôs embargos de declaração ao acórdão do 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, alegando contradição quanto à concessão de gratuidade sem que houvesse pedido nesse sentido e omissão sobre o levantamento de depósito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão quanto ao levantamento do depósito e (ii) identificar erro material na concessão de gratuidade de justiça sem pedido.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos são conhecidos por serem tempestivos.
4. Verificou-se omissão quanto ao levantamento do depósito e erro material na concessão de gratuidade de justiça, que não foi pleiteada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos acolhidos para suprir a omissão e corrigir o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro material.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, art. 1023, art. 330, I c.c. § 1o, III, art. 485, I.
Jurisprudência Citada: Ação Rescisória 2083107-68.2024.8.26.0000; Rel. Rodrigues Torres; 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2024; Ação Rescisória 2202268-09.2023.8.26.0000; Rel. Dario Gayoso; 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/12/2023; Embargos de Declaração Cível 2113934-33.2022.8.26.0000; Rel. Rômolo Russo; 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Ação Rescisória 2001338-24.2013.8.26.0000; Rel. Berenice Marcondes Cesar; 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2013.